Tribunal: TJES
Processo: 0001956-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001956-84.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDIMILA FRAGA NUNES MENDONCA e outros

APELADO: LUDIMILA FRAGA NUNES MENDONCA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001956-84.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADA: BANESTES SEGUROS S/A

APELADA/APELANTE: LUDMILA FRAGA NUNES MENDONÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE POR ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E ININTERRUPTO. INTERCORRÊNCIAS MÉDICAS NÃO AFASTAM COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelações cíveis interpostas por
BANESTES
Seguros S/A e Ludmila Fraga Nunes Mendonça contra sentença proferida em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de reparação por dano moral. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a seguradora ao pagamento da indenização adicional por morte acidental, no valor de R$ 96.216,00, indeferindo, entretanto, o pleito de indenização por danos morais. A seguradora recorreu para afastar o pagamento da indenização por morte acidental. A autora recorreu para pleitear a reforma da sentença quanto à negativa de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do segurado, embora tenha envolvido intercorrências
relacionadas à internação hospitalar para o tratamento das lesões sofridas em razão do acidente
, configura hipótese de morte acidental a justificar o pagamento da cobertura adicional contratada; e (ii) estabelecer se a recusa da seguradora ao pagamento da indenização por morte acidental configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do segurado decorre
u
de traumatismo cranioencefálico grave causado por atropelamento, sendo o acidente o evento desencadeador da internação hospitalar e das subsequentes intercorrências, como infecção
bacteriana
e
por
COVID-19, as quais não rompem o nexo causal direto e ininterrupto com o acidente.

4. A jurisprudência majoritária admite que o acidente não precisa ser a causa exclusiva do óbito, bastando que seja a causa eficiente para o resultado morte.

5. A interpretação do contrato de seguro, à luz do Código de Defesa do Consumidor, deve favorecer o segurado, sendo inadmissível restringir a cobertura com base em cláusula que exija causa única para o óbito.

6. A recusa da seguradora em pagar a indenização por morte acidental, diante da existência de nexo causal entre o acidente e o óbito, mostra-se indevida e injustificada.

7. A
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia
vivenciada pelo
segurado ou
pelo
beneficiário
do seguro
, conforme reiterada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

8.
A
fixação da indenização por dano moral em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
é razoável e proporcional ao
dano
causado
à autora e

atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da seguradora desprovido. Recurso da
autora
provido.

Tese de julgamento
:

1.A cobertura de seguro por morte acidental é devida quando o acidente figura como causa direta do óbito, ainda que existam intercorrências subsequentes relacionadas ao acidente.

2. O nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado não se rompe pela ocorrência de complicações hospitalares decorrentes da internação provocada pelo acidente.

3. A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.585.229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJMG, AP nº 5155678-52.2016.8.13.0024, rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 26.04.2023; TJGO, AP nº 0057407-46.2017.8.09.0129, rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 13.04.2020; TJES, AP nº 0016571-55.2016.8.08.0012, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, publ. 11.06.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
À UNANIMIDADE
,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
BANE
S
TES SEGUROS S/A E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO POR LUDMILA FRAGA NUNES MENDONÇA
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 18
de agosto
de
20
25
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso da Banestes Seguros S/A e dar provimento ao recurso de Ludmila Fraga Nunes Mendonça.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001956-84.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADA: BANESTES SEGUROS S/A

APELADA/APELANTE: LUDMILA FRAGA NUNES MENDONÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Infere-se dos autos que
Paulo César Xavier Mendonça,
falecido
esposo da autora,
firmou uma apólice de seguro de vida em grupo
com a Banestes Seguros S/A
prevendo o pagamento de indenização
nas
hipótese
s
de morte, independente da causa,
morte por acidente, invalidez permanente por acidente,
auxílio-
funeral, diária de internação por acidente e
auxílio-
alimentação
.

De acordo com as condições gerais da apólice, a

contratação da
cobertura para o caso de morte por acidente
daria direito a uma
indenização adicional de R$ 96.216,00 (noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais),
além do valor já estabelecido para a hipótese de morte
natural
ou por qualquer outra causa
.

As provas reunidas comprovam que o
segurado foi vítima de atropelamento por motocicleta
no dia
25/04/2020,
o
que
causou
um traumatismo cranioencefálico grave. Em decorrência d
esse
trauma, foi internado no Hospital Meridional
de Cariacica
e submetido a cirurgia de
craniotomia de
emergência
para tratamento de hematoma intracraniano com drenagem cirúrgica de hematoma subdural agudo, tratamento cirúrgico da fístula liquórica com durotomia e reconstrução com retalhos de gálea aponeurótica,
além de
implante de eletrodo cerebral intraparenquimatoso (fls. 34-38).

Os relatórios médicos anexados autos autos também comprovam que,
durante sua internação
hospitalar
, o segurado contraiu COVID-19 e infecção bact
e
ria
na
(fls. 42-43)
.

O laudo de exame cadavérico anexado às fls. 112 atesta que o segurado faleceu no dia 03/06/2020 em decorrência de “choque séptico, síndrome respiratória aguda grave, traumatismo cranioencefálico grave – atropelamento por motocicleta – covid-19”.

Verifica-se, portanto, que
o traumatismo cranioencefálico sofrido pelo
segurado em decorrência do acidente, ainda que não tenha sido a única causa da morte, foi determinante para sua ocorrência, não havendo que se falar em rompimento do nexo de
causalidade entre o acidente e
óbito
do segurado
para
afastar o pagamento da indenização securitária.

Não obstante, a
jurisprudência pátria tem
proclamado que
, para a caracterização da morte acidental, basta que o acidente seja a causa eficiente do óbito, ainda que outras intercorrências médicas, decorrentes ou agravadas pela condição clínica pós-acidente, tenham contribuído para o falecimento.

Não se exige que o acidente seja a única e exclusiva causa em sentido absoluto, mas sim que haja um nexo de causalidade direto e ininterrupto entre o acidente e o evento morte.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS - QUEDA ACIDENTAL - MORTE DO SEGURADO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

- No seguro de acidentes pessoais o segurado só terá direito à cobertura securitária se a morte for decorrente de acidente, sendo certo que o critério para se definir se a morte foi ou não acidental consiste em aferir se a causa do óbito foi “preponderantemente” o acidente, o que significa dizer que não teria ocorrido, naquele momento, se não tivesse havido o acidente.

- Comprovado por meio do laudo pericial que todas as complicações que levaram à morte do segurado decorreram, direta ou indiretamente, do acidente por ele sofrido, a indenização securitária se faz devida, ainda que tenha transcorrido um longo período entre o acidente e o óbito.

(TJMG – AP nº 51556785220168130024, Relator Des. Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/04/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO - IMPLANTE DE BALÃO INTRAGÁSTRICO - MORTE ACIDENTAL - CARACTERIZAÇÃO.

1. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004) .

2. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou pneumonia, resultante de ferimento/sangramento causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente.

3. Apurada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor informado da condenação, este deve ser retificado para observar o pedido inicial.

4.Recurso conhecido e não provido”.

(TJMG – AP nº 10520140038362001, Relatora Desª. Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA PARA ACIDENTES PESSOAIS . QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. FRATURA DO FÊMUR. ÓBITO. TROMBOEMBOLIA PULMONAR E PNEUMONIA . CONCAUSA DO ACIDENTE DOMÉSTICO. MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA . JUROS DE MORA.

I. A atividade securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor ante a nítida relação de consumo.

II. Constatado que o acidente doméstico que ocasionou fratura no fêmur levou o segurado a óbito posteriormente ao ato cirúrgico, tendo como concausa tromboembolia pulmonar e pneumonia, constitui morte acidental, sendo, por esta razão, devida a indenização securitária nos termos contratados.

[...]

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.

(TJGO – A
P nº
00574074620178090129, Relator
Des. Carlos Roberto Favaro
, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).

Pela orientação jurisprudencial aplica-se ao
caso
o
entendimento
de
que todas as complicações que levaram à morte do segurado decorreram, direta ou indiretamente, do acidente por ele sofrido,
e que, portanto,
a indenização securitária
é
devida.
É que o
traumatismo craniano grave, decorrente do atropelamento, foi o evento desencadeador de tod
os os
acontecimentos que culminaram na morte do segurado, incluindo a internação hospitalar e as infecções ali contraídas.

É descabida a alegação de que o contágio por COVID-19 teria interrompido o nexo causal. O segurado estava em um ambiente hospitalar por força do acidente e foi nesse contexto que contraiu a infecção. A COVID-19, nesse cenário, não pode ser vista como uma causa completamente independente e excludente, mas sim como uma intercorrência inerente à internação prolongada a que teve que se submeter em razão
do
trauma inicial.

Ademais, a interpretação teleológica do contrato de seguro, à luz do Código de Defesa do Consumidor, impõe que cláusulas limitativas de direitos sejam interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Exigir que a morte decorra “unicamente” do acidente, desconsiderando complicações diretas ou indiretas do trauma e do tratamento médico subsequente, esvaziaria o sentido da cobertura de morte acidental.

Comprovado que o traumatismo cranioencefálico sofrido em razão do acidente foi a causa determinante para a morte do segurado, é devido o pagamento da indenização pleiteada.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada pelo segurado ou pelo beneficiário do seguro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA-SAÚDE. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VISLUMBRADA. 2. EVENTO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. 4. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado” (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

[...]

8. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.585.229/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

[...]

7. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO

DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.

1. A negativa injusta do pagamento do seguro de vida dá margem à compensação por danos morais, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia dos segurados, sendo evidente o dano moral in re ipsa.

[...]”.

(TJGO – AP nº 51261031620228090051, Relator.: Des . Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.

[...]

4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.

[...]”.

(TJES – AP nº 0016571-55.2016.8.08.0012, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

5. O descumprimento contratual num momento delicado da vida dos autores, juntamente com o abalo provocado pelo óbito de ente querido, a necessidade de propositura de ação e a demora do pagamento da indenização securitária, acarretou abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, configurando o dano moral.

6. Verba compensatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Desprovimento do recurso”.

(TJRJ – AP nº 00305216920188190008, Relator Des. Elton Martinez Carvalho Leme, Data de Julgamento: 13/07/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021).

Reconhecida a justa causa para a indenização por danos morais,

t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento
ilícito
, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante des
t
as circunstâncias
,
a fixação da indenização por dano moral em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
é razoável e proporcional ao
dano
causado
à autora e

atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada.

E t
ratando-se de responsabilidade contratual
os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data
da citação
até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado
exclusivamente

pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária
, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por
BANESTES
Seguros S/A e dou provimento ao recurso interposto por Ludmila Fraga Nunes Mendonça para reformar
em parte
a sentença
e
condenar a seguradora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser
acrescido de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data
da citação
até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado
exclusivamente

pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)